Tribunal: TJBA
Processo: 8009126-08.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009126-08.2023.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BARBARA VIRGINIA RODRIGUES ARAUJO

Advogado(s)
:
ROBERTO ALVES FEITOSA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PENALIDADE AFASTADA.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de apelação cível interposta pela parte autora contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Entre Rios/BA, que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, e condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 5% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Discute-se a legitimidade da aplicação da penalidade de litigância de má-fé à parte autora, ante a ausência de manifestação após determinação judicial para sanar irregularidades apontadas na petição inicial, bem como a existência de elementos caracterizadores da má-fé processual conforme o art. 80 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A simples ausência de manifestação da parte autora, embora configure conduta desidiosa, não é suficiente para configurar litigância de má-fé, que exige a comprovação inequívoca de dolo, intenção de manipular o processo ou causar prejuízo à parte adversa.
4. A aplicação da penalidade do art. 81 do CPC pressupõe a demonstração de que a parte incidiu em uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC, o que não restou comprovado nos autos.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é pacífica no sentido de que a sanção por má-fé deve ser aplicada apenas em situações excepcionais, sob pena de ofensa ao direito de ação e ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para afastar a condenação por litigância de má-fé, mantidos os demais termos da decisão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009126-08.2023.8.05.0004, em que figura como apelante BARBARA VIRGINIA RODRIGUES ARAUJO e como apelado BANCO SANTANDER S.A..

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora.

Sala das sessões - data registrada no sistema.